Tribunal: TJES
Processo: 0003381-43.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003381-43.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDRO SEGAL e outros (11)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REESTRUTURAÇÃO SALARIAL E INCORPORAÇÃO DE 11,98% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM 1994. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz/ES que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento ao erário movida contra ex-servidores da Câmara Municipal de Aracruz, julgou improcedente o pedido de devolução de valores pagos a título de reposição de perdas salariais (11,98%), reconhecendo a legalidade dos atos administrativos que concederam o reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao não enfrentar a tese ministerial quanto à reestruturação dos cargos por norma local em 2002, anterior às posses dos servidores; (ii) determinar se houve ilegalidade nos atos administrativos que concederam o reajuste de 11,98%, com consequente dano ao erário e dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema nº 666 da Repercussão Geral do STF, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para ações de ressarcimento de danos causados por ilícito civil contra a Fazenda Pública, razão pela qual foram reconhecidos como prescritos os valores anteriores a 03/06/2011.

A nulidade por ausência de fundamentação não se configura quando a sentença aprecia adequadamente a controvérsia jurídica posta nos autos, mesmo que de forma sucinta, abordando o direito à percepção do percentual de 11,98% à luz da jurisprudência consolidada do STJ e do contexto fático.

Conforme a jurisprudência do STJ, para a configuração do dever de ressarcimento ao erário, exige-se a demonstração do efetivo dano ao patrimônio público e do dolo ou culpa do agente, não sendo suficiente a mera presunção de prejuízo.

A reestruturação salarial promovida pela Lei Municipal nº 2.457/2002 não demonstrou, de forma expressa ou inequívoca, a absorção do percentual de 11,98%, sendo legítima sua posterior incorporação por meio de ato normativo.

Os pagamentos questionados decorreram de atos administrativos válidos e eficazes (Ato nº 1.538/2007 e Resolução nº 628/2008), não configurando enriquecimento ilícito dos servidores ou lesão ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Prescreve em cinco anos a pretensão de ressarcimento ao erário por ilícito civil, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A sentença que enfrenta a controvérsia jurídica de forma suficiente não é nula por ausência de fundamentação.

A concessão do reajuste de 11,98% é legítima quando não comprovada a absorção do índice por reestruturação salarial anterior.

O dever de ressarcimento ao erário exige prova do dano efetivo e da conduta dolosa ou culposa do agente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003381-43.2016.8.08.0006

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ALEXSANDRO SEGAL E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida no Id 9884108 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, nos autos da
ação civil pública de ressarcimento ao erário
por ele ajuizada em face ALEXSANDRO SEGAL, AMARO NOGUEIRA DE SOUZA, ANA PAULA COLNAGHI DELBONI, ANDRÉ CURTI ROSA, CARLOS ALBERTO BIANCHINI, CARLOS ALBERTO BERMUDES ROCHA, CLAUDIO AMARAL DA SILVA, CLEIDY LECCO BERTAZO, DEBORA GONÇALVES DUARTE, EDNISE RIBEIRO LOUREIRO, ORVANIR PEDRO BOSCHETTI e ISMAEL DA RÓS AUER, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o
Parquet
suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois não enfrentou argumento essencial à pretensão autoral, tendo se limitado a analisar o pedido sob o prisma do ingresso dos apelados após a conversão da moeda em 1994, deixando de enfrentar a alegação de que os cargos por eles ocupados foram reestruturados por norma local em 2002, antes das respectivas posses, pois essa reestruturação salarial afasta qualquer perda remuneratória passível de compensação, motivo pelo qual os atos administrativos (Ato nº 1.538/2007 e Resolução nº 628/2008), ao incorporarem o percentual de 11,98% e determinarem o pagamento retroativo, beneficiam servidores sem direito subjetivo ao referido reajuste, o que configura enriquecimento ilícito e lesão ao erário.

No mérito, sustenta, em síntese, que estando a ação pronta para julgamento, deve ser aplicada a teoria da causa madura, com a análise direta do mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e, superada a nulidade, seja julgado procedente o pedido inicial com a condenação dos apelados à devolução dos valores indevidamente recebidos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, cinge-se a controvérsia recursal em torno da nulidade da sentença por falta de fundamentação ao concluir pela legalidade da incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Aracruz, em 2007, e do pagamento de valores retroativos, ambos relativos às perdas salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV) e desta para o Real, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A presente Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário está fundamentada no disposto no artigo 37, §5º, da Constituição Federal e no art. 3º, da Lei nº 7.347/85.

Desse modo, consoante definido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 666 da repercussão geral, é
prescritível
a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, aplicando-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Portanto, tendo sido a ação civil pública ajuizada em 03/06/2016, estão prescritos eventuais valores a serem ressarcidos relativos ao período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda.

Logo,
reconheço
de ofício a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário dos valores referentes ao período anterior a 03/06/2011.

É como voto.

MÉRITO

Em primeiro lugar, em se tratando de ação civil pública visando o ressarcimento de dano ao erário, é imprescindível a existência de dano ao patrimônio público e a caracterização do dolo ou da culpa na ação do agente para a condenação. Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PELO MUNICÍPIO DE NHANDEARA/SP (CONTRATO 36/97). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO CAUSÍDICO NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO PACTO 36/97, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO À PRESENTE DECISÃO, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA PREFEITA NO ALEGADO ILÍCITO DE IGUAL NATUREZA (ART. 509 DO CPC). 1. A negativa de vigência ao art. 535 do CPC somente se vislumbra quando o Tribunal de origem incorre em omissão, obscuridade ou contradição sobre matérias elementares para o deslinde da controvérsia.
2.
A condenação do Agente Público e de terceiros no ressarcimento ao Erário, via de regra, demanda a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do Agente ou do terceiro (dolosa ou culposa) e o dano causado ao Ente Estatal, sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo ao Estado.
Precedente: AgRg no AREsp 107.758/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 10.12.2012.
3. In casu, restou incontroversa a prestação dos serviços de assessoria jurídica pelo Causídico, nos termos pactuados entre este último e o Ente Municipal no Contrato 36/97, de maneira que o Tribunal de origem impôs ao Advogado e à Prefeita a condenação de ressarcir ao Erário o valor acertado (R$ 18.600,00) sob o fundamento de não haver justificação para a estipulação da quantia e, ainda, por ter o Causídico elaborado, concretamente, apenas uma petição, interposto Recursos Especiais e impetrado Mandado de Segurança. 4. Contudo, apesar de o desenrolar das ações e dos procedimentos terem requerido, efetivamente, apenas as peças enumeradas pela Sentença, o fato é que o acompanhamento das ações e dos procedimentos foram, de fato e em conformidade com o Contrato 36/97, prestados, não servindo de parâmetro, para fins de apuração da razoabilidade do valor do Contrato, apenas as petições elaboradas pelo Advogado; e assim é, porque o desenvolvimento das ações e procedimentos elencados no Contrato 36/97 poderiam ter exigido outras atuações do Procurador, mas a sucessão dos fatos ocorridos na realidade demandou, apenas, os trabalhos deflagrados pelo Causídico. 5. Ademais, eventual ausência de justificação do valor estipulado entre o Causídico e o Município de Nhandeara/SP (R$ 18.600,00), por si só, não configura prejuízo ao Erário; o dano em comento, por ser concreto e auferível empiricamente, deve ser comprovado, não se admitindo presunções, nesse aspecto. 6. Recurso Especial provido, em que pese o parecer Ministerial em sentido contrário, para afastar a condenação ressarcitória imposta ao Causídico. Atribui-se efeito expansivo subjetivo à presente Decisão (art. 509 do CPC), para excluir a obrigação de devolução de valores ao Município, imposta à Prefeita. (STJ - REsp: 1181806 SP 2010/0034417-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013)

Fixado isso e analisando detidamente os autos, sobretudo a r. sentença recorrida, verifico que apesar de ter sido indicado na sua fundamentação dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, inaplicáveis à presente ação civil pública de ressarcimento de dano ao erário, haja vista que não há na petição inicial embasamento da referida legislação, a controvérsia posta foi devidamente enfrentada sob o argumento de que os requeridos possuem o direito à percepção do aumento de 11,98% em razão da perda salarial ocasionada pela criação da moeda real, a partir da Lei nº 8.880/94.

Outrossim, importa salientar que temática do reajuste no percentual de 11,98% decorrente de alegação de perda salarial dos servidores públicos já foi amplamente debatida pelos Tribunais Pátrios, sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual todos os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, incluídos os vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, a depender da data do efetivo pagamento.

No mesmo sentido, consta do Parecer Ministerial o seguinte (Id 15443639):

Assim, uma vez que a simples reestruturação salarial não implica, automaticamente, a absorção do percentual de 11,98%, sendo imprescindível que tal
absorção esteja expressa ou comprovada por meio de análise da norma,
e, em não havendo qualquer referência na Lei nº 2.457/2002 quanto a incorporação expressa do índice, realizada apenas após a edição do Ato n.º 1.538/2007,
não
há falar em enriquecimento ilícito dos servidores ou responsabilidade dos ordenadores de despesa, tão pouco no dever de ressarcimento ao erário, posto que os pagamentos decorreram de ato normativo válido e eficaz.

Desta feita, temos por acertado o entendimento exarado na sentença de mérito, estando em completa consonância com o direito e jurisprudência pátria, devendo ser
mantida inalterada
. (grifos no original)

Portanto, de acordo com o acervo probatório produzido, conclui-se que ausente a comprovação da absorção do percentual de 11,98% na reestruturação remuneratória realizada pela Lei Municipal nº 2.457/2002, de modo que o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
reconheço de ofício da prescrição dos valores anteriores a 03/06/2011 e NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)